Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-97.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000536-97.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUKAS VINICIUS VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 060.967.291-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO CAVALHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 034.217.061-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), Janaína da Silva Vieira de Araújo (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000536-97.2022.8.11.0015

APELANTE: LUKAS VINICIUS VIEIRA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DA ABORDAGEM POLICIAL – IMPERTINÊNCIA – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA QUE SE DEU EM VIA PÚBLICA – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006 – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE DROGAS [MACONHA E PASTA BASE DE COCAÍNA], DINHEIRO E VÁRIOS PAPELOTES PARA O EMBALO DE ENTORPECENTES – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em ilegalidade da busca pessoal quando baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que o réu estava na posse de ilícitos, em via pública.

A desclassificação do tráfico de drogas mostra-se injustificável quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal do agente.

“Na hipótese, as instâncias ordinárias fundamentaram o afastamento do tráfico privilegiado, em razão não somente da expressiva quantidade das drogas apreendidas (...), mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão, bem como por constatarem (...) que o agravante se dedicava a atividades criminosas (traficância). Todos esses elementos são aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Precedentes (...)” (AgRg no HC 710.092/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 23/02/2022).”
(TJMT, N.U 1000172-95.2021.8.11.0004, Primeira Câmara Criminal, 27/04/2022)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000536-97.2022.8.11.0015

APELANTE: LUKAS VINICIUS VIEIRA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUKAS VINICIUS VIEIRA DE ARAUJO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos de reclusão e 500 quinhentos dias-multa, em regime semiaberto – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade das provas angariadas ao feito, decorrente da ilegalidade da abordagem policial procedida em via pública, sem fundadas suspeitas.

No mérito, pede a desclassificação do tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006. Alternativamente, almeja o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, porquanto o réu preenche os requisitos legais.

Prequestiona o art. 5o, X, CF; o art. 157 do CPP; arts. 28 e 33 da Lei no 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

Registre-se que a sentença condenatória foi prolatada pelo Juiz Mário Augusto Machado, irmão do Des. Marcos Machado.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000536-97.2022.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL)

Como relatado, a Defensoria Pública suscita a nulidade das provas angariadas ao feito, sustentando ilegalidade da abordagem policial, que foi realizada em via pública sem fundadas suspeitas.

Não obstante a tese ora aventada, verifico que o juiz da causa [Mario Machado] analisou com acuidade e prudência a pretensão deduzida,
razão pela qual valho-me de sua brilhante fundamentação como razões de decidir
:

“
Inicialmente, no que atine à preliminar de nulidade arguida pela defesa, não merece prosperar
.

(...)

Em seus depoimentos judiciais, os policiais militares Cavalheiro e Costa Neto, narraram que o acusado já é conhecido no meio policial por envolvimento com o narcotráfico e possui o vulgo de “General” e já tinham informações de que ele praticava o comércio de entorpecentes.

O policial militar Cavalheiro narrou que o local onde se deu a abordagem é uma rua escura e já era tarde da noite e o suspeito usava tornozeleira eletrônica e assim que o avistaram já o reconheceram como o vulgo “General”, indivíduo que já havia sido preso por tráfico e era monitorado, o que motivou a sua abordagem no intuito de preservação da ordem pública e por consectário lógico, também na tarefa de fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares fixadas em 06.5.2021 (APFD no 1009476-85.2021.8.11.0015), notadamente a de recolhimento domiciliar no período noturno, entre às 20:00 e 06:00 horas e de monitoração eletrônica (f. 46 - ID 58957424), às quais estava submetido o suspeito, todavia, foi surpreendido em via pública, em um local escuro, por volta das dez horas da noite
.

Conforme se vê da referida decisão, foi determinada a comunicação das polícias civil e militar, para conhecimento e fiscalização das medidas cautelares impostas ao imputado, não sendo ilícita a abordagem policial, no intuito de cumprir o múnus público de preservação da ordem pública e de ordem judicial para fiscalização de eventual descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Destarte, resta nítido que outros elementos corroboraram a formação de suspeita razoável de que o indivíduo, pessoa já conhecida por envolvimento com o narcotráfico, pudesse trazer consigo objeto proibido (drogas), ou que estivesse descumprindo medidas cautelares fixadas pelo Juízo, consubstanciando fundadas razões para a busca pessoal
. (...).

Em razão disso, havendo fundadas razões para a busca pessoal, consubstanciadas em elementos objetivos do caso concreto, não há que se falar em nulidade
, razão pela qual rejeito a preliminar arguida pela defesa e passo ao exame do mérito.”

Como visto, a busca pessoal foi baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que o réu estava na posse de ilícito, em via pública.

O horário noturno, a localização geográfica do réu e as suas condições pessoais [conhecido pelos policiais pela venda de entorpecentes na mesma região; usava tornozeleira eletrônica, a qual foi imposta em processo anterior por tráfico de drogas], somados ao objetivo da diligência [apurar a continuidade da traficância], caracterizam as fundadas suspeitas que justificam a atuação policial.

Cabe ressaltar que o apelante possui reiteração criminosa específica, possuindo outras duas ações penais por tráfico de drogas [inclusive com uma condenação em primeiro grau], o que reforça as declarações dos agentes policiais sobre o conhecimento da traficância exercida por ele. Confira-se o seguinte trecho da sentença:

“(...) o fato não é isolado no histórico de vida pregressa do acusado. Responde, perante este Juízo, à Ação Penal no 6384-53.2020.8.11.0015,
na qual foi condenado em 10.5.2022 à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 33, caput, com incidência do § 4o, da Lei no 11.343/2006
, fato ocorrido em 09.6.2020. Responde, também, neste Juízo, à Ação Penal no 1010620-94.2021.8.11.0015,
na qual foi denunciado por trazer consigo 07 (sete) porções, contendo 73g (setenta e três gramas) de cocaína, fato ocorrido em 05.5.2021
. Por fim, foi preso em 06.01.2022, pelos fatos narrados nesta ação penal, revelando ser contumaz na prática do narcotráfico.”

Nessas circunstâncias, o objetivo da diligência policial constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

A busca pessoal, em via pública, decorre do poder de polícia inerente à atividade do poder público, que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos – inclusive a narcotraficancia em via pública – e condutas ofensivas à ordem pública, quando existentes as fundadas suspeitas, como no caso concreto.

No campo da prevenção à criminalidade, a revista pessoal
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4.1.2023).

Com efeito, não há falar em nulidade das provas em decorrência da atuação dos agentes policiais.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 06 de janeiro de 2022, por volta das 22h00, na rua dos Faisões, no 885, bairro Recanto dos Pássaros, em Sinop/MT, o denunciado LUKAS VINÍCIUS VIEIRA DE ARAÚJO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trouxe consigo e tinha em depósito, para fins de comercialização
, 23 (vinte e três) porções de cocaína, com massa total de 46,59g (quarenta e seis gramas e cinquenta e nove centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, em formato de ‘trouxa’, com massa líquida de 99,67g (noventa e nove gramas e sessenta e sete decigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Recanto dos Pássaros, oportunidade em que avistaram o denunciado em frente a sua residência em atitude suspeita. Diante disso, os policiais fizeram a abordagem do imputado. Com
o denunciado, em seus bolsos, foram encontradas 21 (vinte e uma) porções de cocaína e a quantia de R$528,00 (quinhentos e vinte e oito reais) em espécie
. Durante a abordagem, os policiais constataram que o imputado usava tornozeleira eletrônica pela prática anterior de crime de tráfico de drogas. Restou apurado, ainda, que no momento da abordagem, a genitora do denunciado, proprietária da residência, foi ao encontro da guarnição e autorizou a entrada na casa para a realização de buscas no local.
No guarda-roupas de LUKAS VINÍCIUS foram localizados 01 (uma) porção de maconha, 02 porções de cocaína e um pacote contendo papelotes comumente usados para embalar entorpecentes, semelhante aos que embalavam as porções que estavam em seu bolso
.”

Quanto à desclassificação da conduta, a materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos para maconha e cocaína.

Não obstante a irresignação de fragilidade do acervo probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao apelante, conforme, aliás,
bem salientado na sentença hostilizada,
cujos fundamentos também integro,
per relationem
, como razões de decidir:

“(...) a materialidade do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 restou satisfatoriamente comprovada pelo Auto de prisão em flagrante delito, Boletim de Ocorrência no 2022.5334, declarações dos policiais que participaram da ocorrência, em sede inquisitorial e em Juízo, Termo de exibição e apreensão (ID 73921614), laudo preliminar de constatação de natureza e quantidade de droga no 500.2.04.2022.000177-01 e laudo definitivo no 3.14.2022.82592-01. Conforme laudo de constatação de natureza e quantidade de entorpecentes no 500.2.04.2022.000177-01,
foi apreendida 1 (uma) porção, com massa líquida de 99,67g (noventa e nove gramas e sessenta e sete decigramas) de maconha, e 01 (uma) porção, em formato de duas pedras, com massa bruta de 31,67g (trinta e um gramas e sessenta e sete decigramas) e 21 (vinte e uma) porções, com massa bruta de 14,9g (quatorze gramas e nove decigramas), todas de cocaína.

Além das drogas
, foram apreendidos R$ 528,00 (quinhentos e vinte oito reais), em espécie e um pacote contendo papelotes para embalar entorpecentes.

Quanto à autoria delitiva, embora o acusado tenha se mantido em silêncio, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, as provas dos autos apontam que ele trazia consigo, para fins de comercialização, os entorpecentes apreendidos, incorrendo, portanto, em uma das condutas típicas previstas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

A informante Janaína, genitora do acusado
, narrou que quando
viu o carro da polícia parando em frente à sua casa saiu para fora e viu os policiais abordando seu filho. Disse que os policiais acharam droga com ele, mas não sabia que seu filho vendia, acreditava que ele era apenas usuário
.
Disse que seu filho lhe falou que iria sair.
Informou ter autorizado o ingresso dos policiais na residência, apenas pediu para que não fizessem barulho, por conta de um filho especial que tem. Então eles entraram de forma ordeira e silenciosa e seu filho foi apontando os locais em que a droga estava escondida.

Na fase inquisitorial, os policiais militares ratificaram o teor do BOPM.
Em juízo
, a testemunha PM Costa Neto narrou que na data dos fatos estavam fazendo rondas no bairro Recanto dos Pássaros e avistaram o suspeito, vulgo “General”, saindo de sua residência e por já ser conhecido do serviço policial por envolvimento com o narcotráfico, resolveram realizar a abordagem.
Na busca pessoal, o policial Cavalheiro localizou na posse do suspeito algumas porções de cocaína.
Enquanto realizavam a abordagem a mãe do suspeito veio até o local e então mostraram a ela os ilícitos encontrados na posse dele e solicitaram autorização
para entrar na casa e então localizaram no quarto dele mais entorpecentes. Segundo o suspeito, a droga era para venda,
mas não sabe dizer se ele é faccionado.

Semelhantemente, a testemunha PM Cavalheiro narrou
que na data dos fatos, estavam em patrulhamento pelo bairro quando avistaram o suspeito saindo da residência e então realizaram a sua abordagem
e localizaram em seu bolso vinte e um papelotes de entorpecente análogo à cocaína, embalado e pronto para a venda, além de uma quantia considerável em dinheiro
. Após isso, a genitora do acusado veio até fora da residência e se aproximou da guarnição, então apresentaram a ela o material encontrado com ele e após conversarem com ela,
autorizou a entrada da guarnição na residência e ele mostrou onde estava o resto do entorpecente, armazenado no guarda roupas, então encontraram mais um pedaço de maconha e dois pedaços menores de substância análoga à cocaína e vários papelotes utilizados para embalar drogas
. Questionado pela Promotora de Justiça em que consistiria esta atitude suspeita do indivíduo, que motivou a abordagem,
narrou que o rapaz já é conhecido da polícia militar pela prática do tráfico de drogas e inclusive usa tornozeleira eletrônica por conta desse crime e foi avistado em horário noturno saindo da residência
e naquele local por ser um ponto da rua bastante escuro e ele já ser conhecido, pelo vulgo “General”, resolveram fazer a abordagem. Não pode afirmar com certeza se ele é faccionado, mas sabe que ele é conhecido no mundo do crime como “General”.

(...)

No caso, segundo restou apurado pelos elementos informativos que instruem o Inquérito Policial e pela prova testemunhal colhida em Juízo, as drogas que o imputado trazia consigo eram destinadas à comercialização, notadamente considerando a forma como estavam acondicionadas – 01 porção com aproximadamente cem gramas de maconha e 22 (vinte e duas) porções de cocaína, 21 (vinte e uma) destas já embaladas e prontas para a comercialização, além de um pacote contendo embalagens próprias para embalar drogas e dinheiro em espécie, elementos característicos de narcotráfico
.

Cabe ressaltar que o fato não é isolado no histórico de vida pregressa do acusado. Responde, perante este Juízo, à Ação Penal no 6384-53.2020.8.11.0015, na qual foi condenado em 10.5.2022 à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 33, caput, com incidência do § 4o, da Lei no 11.343/2006, fato ocorrido em 09.6.2020. Responde, também, neste Juízo, à Ação Penal no 1010620-94.2021.8.11.0015, na qual foi denunciado por trazer consigo 07 (sete) porções, contendo 73g (setenta e três gramas) de cocaína, fato ocorrido em 05.5.2021. Por fim, foi preso em 06.01.2022, pelos fatos narrados nesta ação penal, revelando ser contumaz na prática do narcotráfico.

Com estas razões, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do acusado nos termos da denúncia, é medida que se impõe.”

Como visto, a diligência policial resultou na apreensão, com o apelante [em via pública e em sua casa], de 23 porções de cocaína [cujo peso totalizou 46,59g], 1 porção de maconha [pesando quase 100g] e vários papelotes para embalar entorpecentes, além da quantia de R$ 528,00 (quinhentos e vinte oito reais), em espécie,
o que são indicativos concretos da traficância.

Ademais, não se mostra crível que um usuário estivesse carregando consigo 21 porções de pasta base de cocaína, em via pública, somente para consumi-las. Nessas circunstâncias, evidentemente que os entorpecentes seriam destinados à comercialização.

De mais a mais, o apelante não apresentou nenhuma justificativa para estar levando consigo, em via pública, significativa quantidade de porções de drogas e de dinheiro [R$ 528,00], porquanto exerceu seu direito de permanecer em silêncio, nas duas etapas procedimentais.

Ressalto que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico, especialmente porque é comum a figura de traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, aliás, é o Enunciado Criminal no 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Consigno ainda que o tráfico se consuma com a prática de qualquer uma das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo”, “guardar” e “ter em depósito” substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal no 7).

Nesse contexto, as circunstâncias acima descritas, somadas à prova oral produzida, levam à conclusão de que o apelante estava praticando o crime de tráfico de drogas, a ensejar a manutenção do édito condenatório.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“É inadmissível (...) a desclassificação para o de posse de entorpecente ilícito para uso exclusivo, se a sentença condenatória, se baseia em elementos de convicção idôneos e convincentes quanto à certeza da existência do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas (...).”
(N.U 0007338-83.2019.8.11.0064, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 23/06/2020)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

Por fim, o juiz da causa não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado em favor do apelante, sob a seguinte motivação:

“(...) conforme Enunciado no 30 da TCCR/TJMT, “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018).

No caso,
foram apreendidos dois tipos de entorpecente - 01 porção com aproximadamente cem gramas de maconha e 22 (vinte e duas) porções de cocaína; 21 (vinte e uma) delas já embaladas e prontas para a comercialização, além de um pacote contendo embalagens próprias para embalar drogas e dinheiro em espécie, elementos característicos de narcotráfico
.

Na espécie, além das circunstâncias da causa revelarem que não se trata de traficante iniciante, pois além de responder a esta ação penal, já ostenta condenação em primeiro grau por tráfico de drogas
(PrEsLa no 6384-53.2020.8.11.0015), na qual foi condenado em 10.5.2022 à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 33, caput, com incidência do § 4o, da Lei no 11.343/2006, fato ocorrido em 09.6.2020
e ainda responde, também, à Ação Penal no 1010620-94.2021.8.11.0015, na qual foi denunciado por trazer consigo 07 (sete) porções, contendo 73g (setenta e três gramas) de cocaína
, fato ocorrido em 05.5.2021. Por fim, foi preso em 06.01.2022, pelos fatos narrados nesta ação penal, revelando contumácia.

Assim, devidamente comprovado que o acusado se dedica às atividades criminosas, não incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (...)”

Não ignoro que o STF e o STJ consagraram o entendimento de que inquéritos policiais e ações penais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, não constituem elementos hábeis a demonstrar a dedicação às atividades criminosas para fins de afastar a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, sob pena de violação ao art. 5o, LIV, da CF (princípio da presunção de não culpabilidade).

Todavia, no caso, não há que se cogitar no reconhecimento da benesse em favor do apelante, porquanto a sua dedicação às atividades criminosas é vastamente aferida pelas condições do flagrante, pelos depoimentos dos agentes policiais, pela variedade e pelo fracionamento das drogas [porções individualizadas e prontas para o comércio], como também pela apreensão de petrecho ligado ao preparo de entorpecente [vários papelotes para o embalo] e de significativo valor em dinheiro [R$528,00].

Em situações semelhantes, o STJ e esta Câmara Criminal assim decidiram:

“Ademais, a quantidade das drogas efetivamente apreendidas, (...) porções individualizadas de cocaína, com aproximadamente 148g, somada ao dinheiro e aos petrechos encontrados, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal. Na dosimetria, não apenas a natureza e a quantidade da droga apreendida foram utilizadas para afastar a minorante do privilégio,
mas também o modus operandi como um todo, incluindo a apreensão de petrechos e, em especial, a forma de acondicionamento da droga - tudo o que denota a dedicação a atividades criminosas
.”
(HC n. 680.988/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, 15/12/2021)

“Na hipótese, as instâncias ordinárias fundamentaram o afastamento do tráfico privilegiado, em razão não somente da expressiva quantidade das drogas apreendidas (...),
mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão, bem como por constatarem [...] que o agravante se dedicava a atividades criminosas (traficância). Todos esses elementos são aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06
. Precedentes [...]” (AgRg no HC 710.092/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 23/02/2022)”
(N.U 1000172-95.2021.8.11.0004, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 27/04/2022)

Com efeito, o apelante não faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023